Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SISTEMA DE SCORE DE CRÉDITO (CREDIT SCORING). DIVULGAÇÃO DE DADOS EM DESACORDO COM A LEI. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO C. STJ. LITIGÂNCIA DA MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento proposta pelo apelante contra as apeladas, com a pretensão, em apertada síntese, de obter a imposição de obrigação de não fazer às instituições apeladas, consistente na não divulgação/compartilhamento de dados pessoais do autor/apelante, sob pena de multa diária, bem como condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).
2. A Lei n. 12.414/2011 regulamenta o registro de informações do adimplemento do cadastrado, para formação do score de crédito. Em seu art. 3o, §3o, proíbe a veiculação de informações consideradas, nos termos da lei, “excessivas” ou “sensíveis”.
3. Da análise dos autos, em especial da documentação coligida pela parte autora/apelante em sua inicial, não se observa a veiculação por parte das rés/apeladas de informações passíveis de serem caracterizadas como “excessivas” ou “sensíveis”. Em tais documentos, tão somente se nota a presença de dados de identificação básicos, como endereços, nome, dados de filiação, número para contato telefônico, dentre outros. Deste modo, não se verifica violação aos termos da lei de regência.
4. Argumenta ainda a parte autora/apelante que as rés teriam incorrido em violação ao dever legal de comunicação imposto pelo art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, da detida análise dos documentos que instruem os autos, nota-se ter havido efetiva comunicação por parte das rés/apeladas, que se valeram de meios de comunicação físicos e eletrônicos para notificar o consumidor.
5. Ainda que se concluísse pela existência de falha no armazenamento ou no compartilhamento dos dados administrados pelas rés/apeladas, tendo em vista a natureza não sensível dos dados em questão, tal não implicaria, por si só, na imposição de dano moral. Precedente do c. STJ.
6. Não constatada prática de condutas descritas no art. 80 do CPC, é incabível impor contra ao autor/recorrente as penalidades por litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e desprovido.